Tribunal: TJSP
Processo: 1002501-43.2017.8.26.0347
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO
Mandado de segurança – Princípio da publicidade – Direito a informação – Possibilidade:

– Não podem ser negadas informações sobre contratos administrativos ou sobre gestão municipal de interesse da coletividade a qualquer pessoa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação / Remessa Necessária no 1002501-43.2017.8.26.0347
Voto n°24241
Registro: 2020.0000196583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1002501-43.2017.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada ANA MARIA FREIRE DA SILVA MONDINI.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 16 de março de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação / Remessa Necessária no 1002501-43.2017.8.26.0347
Voto n°24241
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO: 1002501-43.2017.826.0347
APELANTE: MUNICÍPIO DE MATÃO
APELADO: ANA MARIA FREIRE DA SILVA MONDINI
JUIZ PROLATOR: MARCOS THEREZANO MARTINS
COMARCA: MATÃO
VOTO No 24.241
EMENTA
CONTRATO ADMINISTRATIVO
Mandado de segurança Princípio da publicidade
Direito a informação Possibilidade:
Não podem ser negadas informações sobre
contratos administrativos ou sobre gestão municipal
de interesse da coletividade a qualquer pessoa.
RELATÓRIO
Ana Maria Freire da Silva Mondini impetrou o presente mandado de
segurança apontando como autoridade coatora o Prefeito de Matão, José
Edinardo Esquetini, alegando, em síntese, que na condição de vereadora,
tentou, reiteradamente, buscar informações do Poder Executivo, todavia o
requerido deixou de responder todos os requerimentos formulados.
Foram prestadas informações às fls. 115/123.
A segurança foi parcialmente concedida para determinar que o
impetrado, no prazo de 20 (vinte) dias, preste as informações e documentos
discriminados nos requerimentos n°75/2017 (itens 05/06, 09/12, 15/16) e
n°136/2017 (todos os 15 itens). Custas ex lege.
Apela o Município (fls. 2138/2146), impugnando o benefício da
assistência judiciária concedido à impetrante, sob o fundamento de que sua
remuneração percebida como vereadora impossibilita a concessão da justiça
gratuita. Sustenta ainda, em preliminar, a ausência das condições da ação,
relativo ao interesse de agir, bem como, a perda do objeto da ação, pois foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação / Remessa Necessária no 1002501-43.2017.8.26.0347
Voto n°24241
apresentados todos os documentos e informações que consubstanciam o
cumprimento da pretensão da autora. No mérito, aduz que não há ilegalidade,
nem lesão ou ameaça a eventual direito líquido e certo. Por derradeiro, destaca
que houve infringência por parte da impetrante do que preconiza o artigo 80, II
do Código de Processo Civil e requer aplicação das penas de litigância de má-
fé indicadas no artigo 81 do Código de Processo Civil.
Em contrarrazões (fls. 2347/2354), a impetrante alega que a Lei no
12.527/2011 regula o acesso a informações previsto na Constituição Federal,
sendo assim, tem o direito de obter informação contida em registros ou
documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades,
recolhidos ou não a arquivos públicos.
O parecer da Procuradoria de Justiça (fls. 2364/2366) é pela
improcedência das preliminares, mas pelo provimento do apelo.
FUNDAMENTOS
1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por
vereadora do Município de Matão, objetivando informações a respeito de (i)
revogação ou dispensa de contratos administrativos na modalidade de licitação;
(ii) endividamento da Administração Municipal, (iii) Plano de Gestão
Financeira; entre outros assuntos.
Nesse sentido, detalha a impetrante que busca a prestação de
informações e documentos constantes nos requerimentos nos. 67/2017,
68/2017, 69/2017, 70/2017, 71/2017, 72/2017, 73/2017, 74/2017, 75/2017,
81/2017, 100/2017, 136/2017, 195/2017, 203/2017, 204/2017, 209/2017 e
220/2017.
Cabe ressaltar, que a maior parte dessas informações já foram prestadas
pela parte requerida, a saber, 67/2017, 68/2017, 69/2017; 70/2017, 71/2017,
72/2017, 73/2017, 74/2017, 81/2017, 100/2017, 195/2017, 203/2017,
204/2017, 209/2017 e 220/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação / Remessa Necessária no 1002501-43.2017.8.26.0347
Voto n°24241
Até a prolação da sentença subsistia a prestação das informações
especificadas nos requerimentos nos 75/2017 (itens 05/06, 09/12 e 15/16) e
136/2017 (todos os 15 itens).
2. Acerca do direito à informação, o art. 5o, XXXIII, da Constituição
Federal, garante a todos o direito a informações a serem prestadas por órgãos
públicos, sob pena de responsabilidade, bem como o art. 63 da Lei 8.666/93.
Cabe
ressaltar
que
todos
os
requerimentos
administrativos
correspondem a atos administrativos públicos, a sua maioria relacionada à
contratos administrativos da modalidade de licitação, que não se confundem
com àqueles atos que merecem sigilo, por razões de segurança ou interesse
público.
Evocando lição de Marçal Justen Filho:
“A garantia de publicidade abrange não apenas o instrumento contratual,
como também todos os demais atos da licitação, sob pena de frustrar-se a
eficácia e a finalidade da regra geral.
A Administração não pode recusar o fornecimento de informações e de cópias
dos procedimentos licitatórios invocando o argumento de que o terceiro não
teria interesse pessoal no assunto.”
O princípio da publicidade dos atos administrativos prestigia o controle
e o conhecimento por todos os interessados, os cidadãos têm o direito de
conhecer os atos do poder público, seja para tomarem parte na gestão da coisa
pública, seja para serem informados sobre os atos de governo, e quando for o
caso, têm o direito de ter conhecimento dos documentos existentes nas
repartições públicas que demonstram o desenvolvimento dos atos
administrativos de interesse da coletividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação / Remessa Necessária no 1002501-43.2017.8.26.0347
Voto n°24241
Nesse sentido, entendimento do STF:
“Decisão.
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO. REPRESENTAÇÃO. PARTE INVESTIGADA. INDEFERIMENTO DE
PEDIDO DE VISTA DOS AUTOS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. LIMINAR DEFERIDA.
(...)
Outrossim, o art. 37 da Constituição Federal prevê expressamente o princípio
da publicidade dos atos administrativos. Nesse sentido, destaco a lição de Hely
Lopes Meirelles:
“A publicidade, como princípio de administração pública (CF, art. 37, caput,
abrange toda atuação estatal, não só sob o aspecto de divulgação oficial de
seus atos, como, também, de propiciação de conhecimento da conduta interna
de seus agentes. Essa publicidade atinge, assim, os atos concluídos e em
formação, os processos em andamento, os pareceres dos órgãos técnicos e
jurídicos, os despachos intermediários e finais, as atas de julgamento das
licitações e os contratos com quaisquer interessados, bem como os
comprovantes de despesas e as prestações de contas submetidas aos órgãos
competentes. Tudo isto é papel ou documento público que pode ser
examinado na repartição por qualquer interessado, e dele pode obter certidão
ou fotocópia autenticada para os fins constitucionais.”
Ex positis, demonstrado o legítimo direito, defiro a liminar, nos termos em que
formulada na exordial.
Notifique-se a autoridade coatora, para que preste informações no prazo
legal (art. 7o, I, da Lei 12.016/2009).” (realce nosso)
(MS 32.984 MC / DF, decisão monocrática, rel. Min. LUIZ FUX, julgada em
24.6.2014).
“Decisão.
(...)
O sistema democrático e o modelo republicano não admitem - nem podem
tolerar - a existência de regimes de governo sem a correspondente noção de
fiscalização e de responsabilidade. Nenhum membro de qualquer instituição
da República, por isso mesmo, pode pretender-se excluído da crítica social ou
do alcance do controle fiscalizador da coletividade e dos órgãos estatais dele
incumbidos.”
(MS 27.141 MC / DF, decisão monocrática, rel. Min. CELSO DE MELLO,
julgada em 22.2.2008).
“EMENTA: RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR. CÓPIA DE PROCESSOS E DOS ÁUDIOS DE
SESSÕES. FONTE HISTÓRICA PARA OBRA LITERÁRIA. ÂMBITO DE
PROTEÇÃO DO DIREITO À INFORMAÇÃO (ART. 5o, XIV DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL). 1. Não se cogita da violação de direitos
previstos no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (art. 7o, XIII, XIV e
XV da L. 8.906/96), uma vez que os impetrantes não requisitaram acesso às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação / Remessa Necessária no 1002501-43.2017.8.26.0347
Voto n°24241
fontes documentais e fonográficas no exercício da função advocatícia, mas
como pesquisadores. 2. A publicidade e o direito à informação não podem ser
restringidos com base em atos de natureza discricionária, salvo quando
justificados, em casos excepcionais, para a defesa da honra, da imagem e da
intimidade de terceiros ou quando a medida for essencial para a proteção do
interesse público. 3. A coleta de dados históricos a partir de documentos
públicos e registros fonográficos, mesmo que para fins particulares, constitui-
se em motivação legítima a garantir o acesso a tais informações. 4. No caso,
tratava-se da busca por fontes a subsidiar elaboração de livro (em homenagem
a advogados defensores de acusados de crimes políticos durante determinada
época) a partir dos registros documentais e fonográficos de sessões de
julgamento público. 5. Não configuração de situação excepcional a limitar a
incidência da publicidade dos documentos públicos (arts. 23 e 24 da L.
8.159/91) e do direito à informação. Recurso ordinário provido.” (realce
nosso)
(RMS 23.036 / RJ, 2a Turma, rel. Min. NELSON JOBIM, julgado em
28.3.2006).
O STJ segue a mesma linha:
“EMENTA:
ADMINISTRATIVO.
PASSAPORTE
DIPLOMÁTICO.
TRANSPARÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
(...)
O interesse público pertence à esfera pública e o que se faz em seu nome está
sujeito ao controle social, não podendo o ato discricionário de emissão
daquele documento ficar restrito ao domínio do círculo do poder. A noção de
interesse público não pode ser linearmente confundida com "razões de
Estado", e, no caso concreto, é incompatível com o segredo da informação.”
(MS 16.179 / DF, 1a Seção, rel. Min. ARI PARGENDLER, julgado em
25.4.2014).
“EMENTA: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE DADOS RELATIVOS AOS VALORES
GASTOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM PUBLICIDADE E
PROPAGANDA. DIREITO À INFORMAÇÃO. PUBLICIDADE. DADOS NÃO
SUBMETIDOS AO SIGILO PREVISTO NO ART. 5o, XXXIII, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Mandado de segurança impetrado contra ato que negou o fornecimento de
dados relativos aos valores gastos pelos órgãos da Administração Federal,
direta e indireta, nos anos 2000 a 2010, e no atual, com publicidade e
propaganda, discriminando-os por veículo de comunicação.
2. Nos termos do art. 5o, XXXIII, da Constituição Federal, todos têm direito a
receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de
interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à
segurança da sociedade e do Estado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação / Remessa Necessária no 1002501-43.2017.8.26.0347
Voto n°24241
(...)
6. Segurança concedida.”
(MS 16.903 / DF, 1a Seção, rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, julgado
em 14.11.2012).
3. Com efeito, a impugnação ao deferimento da Assistência Judiciária
deve ser feita pelo meio processual adequado.
Por fim, deve-se afastar o argumento de perda do objeto, tendo em vista
que só houve o cumprimento dos requerimentos da impetrante, acostados aos
autos às fls. 2147/2344, por ocasião do recurso de apelação, e, após a concessão
da ordem em primeira instância, portanto, resultado da força exarada em
decisão judicial.
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA